Tribunal: STF
Processo: RHC 235711
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Flavio Requena, contra acórdão, mantido em sede de aclaratórios, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 848.601/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta nos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença absolutória proferida pelo Juízo de primeiro grau e condenou o recorrente às penas de 9 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão e 691 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa.



    Nesta insurgência, a defesa do recorrente alega a existência de nulidades no julgamento do STJ.



    Por fim, pede:



    “a) Preliminarmente, seja cassada a decisão de embargo declaratório proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, para que seja analisada a omissão apontada pelo Recorrente, aclarando os questionamentos indicados nos embargos declaratórios. 



    b) Subsidiariamente a preliminar, se aquele não for o entendimento, requer se que seja considerado como parte do acordão impugnado os argumentos apresentados pela defesa em sede de embargo de declaração. 



    c) No mérito, para dar seguimento ao presente Writ, tendo em vista que não é mera repetição de matéria já decidida. 



    d) Ao final, pugna para que não seja intimado Procurador Geral da República, para apresentar contrarrazões por falta de previsão legal para tal ato.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MERA REPETIÇÃO DE TESE JÁ VEICULADA EM OUTRO WRIT E ARESP. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. O inconformismo do embargante com o não conhecimento das questões trazidas originariamente na impetração, por se tratar de mera repetição de pedido anterior, não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, devendo ser atacada pelo meio processual idôneo, e não pela via dos embargos de declaração. 



    2. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP. 



    3. Na hipótese, tese defensiva no sentido da insuficiência de provas para a condenação já havia sido veiculada nos feitos conexos, quais sejam, no HC n. 791.322/SP e no AREsp n. 1811420/SP, ocasião em que, neste último, a QUINTA TURMA decidiu que O Tribunal indicou provas produzidas em contraditório judicial, idôneas a comprovar a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico e corrupção, aduzindo que "na prova oral colhida não se observa concretamente motivos relevantes a afastar a hedionda conduta do tráfico de drogas praticado pelo embargante Flávio no contexto fático e do crime de corrupção que se seguiu, quando ofereceu relevante quantia em dinheiro para que os policiais militares da ROTA não praticassem o ato que devia ser efetivado (AgRg no AREsp n. 1.811.420/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 26/4/2021.), inviabilizando novo exame nesta oportunidade.



    4. De fato, em se tratando de mera repetição de pedido anterior, o não conhecimento da matéria efetivamente é medida que se impõe. 



    5. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.



    6. Embargos de declaração rejeitados.”



    Com efeito, tal como reconhecido pelo acórdão recorrido, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente